Tribunal: TJMT
Processo: 1026913-44.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026913-44.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIALES OEGOS DE CASTRO DOS SANTOS - CPF: 028.239.831-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 046.744.581-88 (APELANTE), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), JONATAS DOS SANTOS DE JESUS - CPF: 063.004.181-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID GILMOUR CECILIO - CPF: 083.858.699-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 046.744.581-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEFER MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 091.493.939-44 (VÍTIMA), ALISSON MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 091.493.949-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO RESTRITO À DOSIMETRIA – 1. HOMICÍDIO QUALIFICADO – PENA-BASE – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – FUNDAMENTO IDÔNEO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
MODUS OPERANDI
GRAVOSO (CONCURSO DE AGENTES E DISPAROS EM VIA PÚBLICA) – MANUTENÇÃO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ATUAÇÃO DE "TRIBUNAL DO CRIME" E FORTALECIMENTO DE FACÇÃO – VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA – FRAÇÃO DE AUMENTO – REDUÇÃO PARA 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA – SEGUNDA FASE – AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, "A", DO CP) – POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DE QUALIFICADORA SOBEJANTE – FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA PARA 1/6 – TERCEIRA FASE – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – FRAÇÃO DE 1/4 MANTIDA – 2. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PENA-BASE – CULPABILIDADE – INTEGRAÇÃO A FACÇÃO DE ALTA PERICULOSIDADE (COMANDO VERMELHO) – IDONEIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6 – CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 2o, § 2o, LEI 12.850/13) – FRAÇÃO MÁXIMA (METADE) JUSTIFICADA PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE ARMAMENTO PARA CRIMES HEDIONDOS – 3. TRÁFICO DE DROGAS – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (4KG DE MACONHA) – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA (ART. 42 DA LEI DE DROGAS) – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6 – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE OBSERVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o apelante pelos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa, tortura e tráfico de drogas, à pena total de 38 anos e 1 mês de reclusão. O apelante questiona apenas a dosimetria das penas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à revisão da dosimetria das penas impostas para os crimes de homicídio qualificado, organização criminosa e tráfico de drogas, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências), frações de aumento na primeira e segunda fases, e causas de aumento e diminuição na terceira fase.

III. Razões de decidir

3.
Homicídio Qualificado:
A premeditação constitui fundamento idôneo para exasperar a culpabilidade (Enunciado 49/TJMT). O cometimento do crime em concurso de agentes e em via pública justifica o desvalor das circunstâncias. O impacto social da atuação de "tribunal do crime" e o fortalecimento de facção criminosa autorizam a negativação das consequências. A fração de aumento na primeira fase foi ajustada. Na segunda fase, é lícita a utilização de qualificadora sobejante como agravante, devendo a fração ser reduzida para 1/6. Na terceira fase, a participação de menor importância foi reconhecida na fração de 1/4, proporcional à conduta do réu (função de "disciplina").

4.
Organização Criminosa:
A integração a facção de alta periculosidade (Comando Vermelho) justifica a valoração negativa da culpabilidade, mas a fração de aumento deve ser reduzida para 1/6. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo foi corretamente aplicada na fração máxima (metade), dada a gravidade concreta da atuação da organização.

5.
Tráfico de Drogas:
A apreensão de 4kg de maconha justifica a exasperação da pena-base (art. 42 da Lei 11.343/06), devendo a fração ser ajustada para 1/6. A pena de multa guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas, ficando a sanção total e definitiva reajustada para 34 (trinta e quatro) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

"1.

A premeditação, o
modus operandi
gravoso e as consequências sociais nefastas da atuação de facções criminosas constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base no crime de homicídio.

2.

Havendo pluralidade de qualificadoras, é possível a utilização de uma para qualificar o delito e das demais como agravantes genéricas, se previstas legalmente.

3.

A integração a organização criminosa de alta periculosidade justifica o recrudescimento da pena-base pela culpabilidade.

4.

A quantidade e natureza da droga apreendida são circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base do tráfico (art. 42 da Lei 11.343/06)."

_______________________

Dispositivos legais citados:

CP, arts. 29, §1o, 59, 61, II, "a", 121, §2o, I e IV; Lei 12.850/13, art. 2o, §2o; Lei 11.343/06, arts. 33, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 751.214/MS; STJ, AgRg no AREsp 2.879.699/AL; TJMT, Enunciados Orientativos n.o 33 e 49.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DIALES OEGOS DE CASTRO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIALES OEGOS DE CASTRO DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT que, acolhendo a decisão emanada do Conselho de Sentença, o
condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, incisos I e IV, nos moldes do art. 29, ambos do Código Penal
, perpetrado em face da vítima
David Gilmour Cecílio
, bem como às penas do
art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/13
e
art. 1o, inciso I, alínea "a", da Lei n. 9.455/97
, perpetrado em face dos ofendidos
Alisson Moreira dos Santos
,
Alefer Moreira dos Santos
e
David Gilmour Cecílio
, e às sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06
, em concurso material de crimes, impondo-lhe ao final a censura definitiva de
38 (trinta e oito) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser descontada em regime inicialmente
fechado
, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Com razões recursais acostadas no

ID 206271333, a
i. Defensoria Pública Estadual sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação das penas de todos os crimes imputados ao apelante
.

Em relação ao crime de
homicídio qualificado
, requer:
a)
a neutralização das vetoriais atinentes à
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
;
b)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desabonada;
c)
o decote da agravante aplicada na segunda fase dosimétrica e, subsidiariamente, a aplicação da exasperação no patamar de 1/6 (um sexto); e
d)
a incidência da fração máxima pela causa de diminuição da participação de menor importância.

Quanto ao crime de
organização criminosa
, postula:
a)
o afastamento do desvalor conferido à
culpabilidade
;
b)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial valorada negativamente; e a
c)
aplicação, no mínimo legal, da causa de aumento do emprego de armamento.

No que tange ao crime de
tráfico de drogas
, vindica:
a)
a neutralização da vetorial referente às
circunstâncias
do crime
; e
b)
a redução da quantidade de dias-multa para o mínimo legal.

Contrarrazões são vistas no ID 207103968, nas quais o Ministério Público refuta as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 317103968, opinando pelo conhecimento e
provimento parcial
do recurso
para: a) afastar a valoração negativa das consequências do crime de homicídio; b) reduzir a fração de exasperação da pena na segunda fase dosimétrica para 1/6 (um sexto); c) afastar a valoração negativa da culpabilidade no crime de organização criminosa armada; d) redimensionar a pena-base do crime de tráfico de drogas, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Verte da prefacial acusatória (ID 181066683) que, no
dia 22 de outubro de 2022
, em horário não especificado, na residência situada na rua I, no 1.580, bairro Jardim Maria Vetorasso, na cidade de Rondonópolis/MT, o ora apelante
DIALES OEGOS DE CASTRO DOS SANTOS
e seu comparsa
Jonatas dos Santos de Jesus
, em comunhão de esforços e vontades com terceiros ainda não identificados, previamente ajustados e plenamente conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, constrangeram as vítimas
Alisson Moreira dos Santos
e
Alefer Moreira dos Santos
, mediante grave ameaça, provocando-lhes sofrimento físico e psicológico, com o objetivo de obter delas informações acerca de possível vinculação à organização criminosa conhecida como “Facção PCC” (
FATO 1
).

Relata o Ministério Público que, após terem obtido a informação de que uma das vítimas integraria a referida facção, os denunciados se dirigiram à residência das vítimas e de
David Gilmour Cecílio
, ocasião em que, após amarrarem as vítimas, deram início a sessão de tortura, proferindo ameaças no sentido de que, caso pertencessem ao “PCC”, seriam executadas, submetendo-as, assim, a intenso sofrimento físico e mental.

Consta, ainda, da peça acusatória, que,
na mesma data
,
DIALES
e
Jonatas
, atuando com
animus necandi
e anuindo com o resultado morte, em concurso com outras pessoas não identificadas, participaram, na condição de executores, do homicídio de
David Gilmour Cecílio
(
FATO 2
).

A denúncia narra que
Victor Hugo da Silva Souza
, vulgo “A voz”, integrante da facção criminosa Comando Vermelho, teria ordenado toda a empreitada criminosa por meio de videoconferência, configurando verdadeiro “tribunal do crime”. A execução da vítima teria sido determinada por
Victor Hugo
, também conhecido como “04 RODAS”, apontado como julgador da organização.

Após a emissão do veredito de morte por
Victor Hugo
, o ora apelante
DIALES
— que ostenta a função de “disciplina” na hierarquia do Comando Vermelho — e o corréu
Jonatas
, juntamente com outros indivíduos não identificados, executaram a vítima
David
mediante diversos disparos de arma de fogo.

O crime doloso contra a vida teria sido cometido por motivo torpe, uma vez que os executores, integrantes da facção Comando Vermelho, obtiveram a informação de que a vítima pertenceria à facção rival “PCC”, o que teria motivado a ação delituosa. Ademais, o delito foi perpetrado com emprego de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a saber: inicialmente, amarraram
David
pelas mãos e pelos pés e passaram a ameaçá-lo, afirmando que, caso pertencesse ao PCC, seria morto. Em dado momento, a vítima conseguiu desvencilhar-se das amarras e tentou fugir, porém foi perseguida e alcançada pelos acusados e por terceiros não identificados, que, de forma súbita, efetuaram os disparos de arma de fogo, impossibilitando qualquer reação defensiva por parte da vítima.

Ainda segundo a exordial acusatória, em data e horário não precisados, mas
até o dia 24 de outubro de 2022
, o ora recorrente
DIALES
e seu comparsa
Jonatas
integraram e promoveram, de forma ativa e pessoal, a organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho” (
FATO 3
).

Conforme descrito pelo
Parquet
, os indivíduos retromencionados eram membros da referida facção criminosa, instalada em unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, e sob essa condição participaram da prática do crime de homicídio (Fato 1), com o objetivo de fortalecer a estrutura da organização, a qual se rege por Estatuto próprio e divisão interna de tarefas, estabelecendo diretrizes formais e organizadas para a execução de ações criminosas por núcleos autônomos, inclusive homicídios.

Reforçou-se, na inicial acusatória, que a motivação do homicídio perpetrado contra
David
decorreu da suspeita de que este integrava a facção rival “PCC” e, após julgamento proferido por
Victor Hugo
, foi executado por
DIALES
e
Jonatas
.

A incoativa ministerial prossegue narrando que,
no dia 24 de outubro de 2022
, por volta das 11h00, na residência localizada na rua Augusto Ferreira Brito, no 157, bairro Maria Vetorasso – esquina com a rua Baleia, onde funciona uma oficina mecânica na cidade de Rondonópolis/MT, o ora recorrente
DIALES OEGOS DE CASTRO DOS SANTOS
e a corré
Ana Carla Rodrigues de Oliveira
mantinham sob sua guarda e em depósito substâncias entorpecentes, sem autorização legal ou regulamentar, e com finalidade diversa do consumo pessoal (
FATO 4
).

Relata o
parquet
que, naquela data, agentes da Polícia Civil realizavam diligências para elucidação do homicídio praticado contra
David
, e passaram a monitorar a residência de
DIALES
. Ao avistá-lo, procederam à abordagem, encontrando, no bolso frontal de seu short, três porções de maconha e cédulas de dinheiro trocado. Com a autorização de
Ana Carla
, companheira do ora apelante, os policiais adentraram o imóvel, onde localizaram quatro tabletes de entorpecente no chão da cozinha, além de porções menores acondicionadas em sacos plásticos. Foram ainda encontrados R$ 4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais) em espécie, dobrados no quarto do casal, bem como porções adicionais de entorpecente acondicionadas em sacolas plásticas no interior da geladeira.

Por fim, a exordial acusatória indica que,
nas mesmas condições de tempo e lugar
, a denunciada
Ana Carla
associou-se de maneira estável e permanente ao acusado
DIALES
, com divisão de tarefas, para a prática do tráfico ilícito de drogas na cidade de Rondonópolis/MT (
FATO 5
).

De acordo com o apurado nas investigações policiais, após a prisão em flagrante por tráfico de drogas, e no curso das diligências que culminaram na apreensão de mais de vinte e duas porções de substâncias análogas à maconha,
Ana Carla
confessou que, em conjunto com seu companheiro, recebia valores de terceiros para armazenar os entorpecentes, beneficiando-se financeiramente com a atividade criminosa de tráfico.

Diante deste cenário,
DIALES OEGOS DE CASTRO DOS SANTOS
foi
denunciado
e
pronunciado
pela prática dos delitos tipificados no
art. 121, §2o, incisos I e IV, nos moldes do art. 29, ambos do Código Penal
, perpetrado em face da vítima
David Gilmour Cecílio
, bem como às penas do
art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/13, art. 1o, inciso I, alínea "a", da Lei n. 9.455/97
, perpetrado em face dos ofendidos
Alisson Moreira dos Santos
,
Alefer Moreira dos Santos
e
David Gilmour Cecílio
, e
às sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06
.

Por ocasião de sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, restou
condenado
nos exatos termos da denúncia, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade total de
38 (trinta e oito) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser descontada em regime inicialmente
fechado
, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena a ele imposta em relação aos delitos de homicídio qualificado, organização criminosa e tráfico de drogas.

1.

Do crime de homicídio qualificado:

1.1.

Da sanção basilar:

Depreende-se do pronunciamento judicial objurgado (ID 317103951) que a pena-base do crime de
homicídio qualificado

afastou-se 9 (nove) anos do mínimo legal
, restando estabelecida no patamar de
21 (vinte e um) anos de reclusão,
ante a valoração desfavorável atribuída na sentença às vetoriais referentes à
CULPABILIDADE
,
CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS
do crime.

Os primeiros estandartes recursais consistem na pretendida
neutralização dos vetores judiciais
referentes à
culpabilidade
, às
circunstâncias
e
consequências

do delito
, sob a alegação de inidoneidade da fundamentação empregada para desaboná-las; bem como no
afastamento da multiplicidade de negativações
em decorrência de uma única vetorial – qual seja, as
circunstâncias
do crime.

Além disso, é questionada a fração de aumento eleita pela autoridade judiciária de primeira instância, pugnando-se seja adotado o fracionário paradigmático de
1/6 (um sexto) sobre pena mínima abstratamente prevista
, para cada circunstância judicial negativada.

Analisando detidamente os autos, concluo que as pretensões merecem
parcial acolhimento
.

Primeiramente, quanto à
CULPABILIDADE
,
é sabido que, enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à reprovabilidade em concreto da conduta perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito.

Sobre o tema, aliás, o c. STJ há muito já assentou que
“A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada.
Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais,
como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa
,
sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273).”
(
STJ – AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Ao discorrer acerca da aludida vetorial, assim se manifestou o d. magistrado sentenciante:

“[...] A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da conduta. Neste sentido, vislumbro maior desaprovação, diante da
premeditação
que se afigura em circunstância idônea pra a aumentar a pena-base, diante da intensa culpabilidade do agente. Conforme o julgado do Superior Tribunal de Justiça HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018, o crime cometido com a premeditação

deve ter maior reprovabilidade. Neste ponto, é inegável que o réu, conforme das provas dos autos, premeditou a execução do delito, adquirindo meios e elaborando um plano preordenado para ceifar a vida da vítima. Assim, denota-se o planejamento do delito, devendo ser aumentada a pena em
02 (dois) anos e 03 (três) meses
.”

A despeito do inconformismo defensivo, tenho que foi escorreita a atuação do MM. Juiz
a quo
ao se valer de elementos probatórios constantes dos autos para desabonar o mencionado vetor, notadamente a
premeditação
do recorrente e seus comparsas na execução do crime doloso contra a vida, a qual foi destacada ao longo das duas fases do rito escalonado do Tribunal do Júri.

Nesse particular, destaca-se os relatos judicializados das vítimas sobreviventes
Alefer Moreira dos Santos
e
Alisson Moreira dos Santos
(ID 317103949), os quais, embora descrevam a dinâmica fática sob suas perspectivas, ao fim e ao cabo, convergem ao confirmar que o homicídio de
David
não ocorreu de inopino, mas decorreu de uma sequência de atos previamente estabelecidos pelos envolvidos. Tanto é assim que ambos os declarantes afirmaram em Plenário que o grupo já chegou à residência onde estavam com o intuito de “resolver uma pendência” – qual seja, identificar se
David
,
Alefe
e
Alisson
integravam facção criminosa rival.

Denota-se, portanto, que o homicídio não foi fruto de um impulso momentâneo, mas resultado de um plano previamente traçado, decorrente de ordem emanada pela facção criminosa “Comando Vermelho”, da qual o apelante integrava. Para além disso, restou evidenciado nos autos que a escolha das vítimas – inclusive, daquelas que sobreviveram - e a execução do crime ocorreram em cumprimento a essa determinação, o que revela um agir frio e deliberado, próprio de quem
premeditou o ato criminoso
.

O apelante, juntamente com seus comparsas, arquitetou e executou o homicídio de forma calculada, o que denota uma culpabilidade acentuada, que transcende a reprovabilidade típica do delito, legitimando o agravamento da pena-base pela maior censurabilidade da conduta. Assim, a valoração negativa da culpabilidade, com fundamento na premeditação, mostra-se adequada e em conformidade com a jurisprudência dominante.

A propósito, tal orientação coaduna com o entendimento consolidado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 49
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(
vide
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, não há falar em neutralização da vetorial atinente à
culpabilidade
,
a qual deve permanecer desabonada.

Especificamente acerca das
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
de homicídio qualificado, o MM. Juiz
a quo
assim consignou:

“[...]
No que tange as
circunstâncias do crime
, trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais.

Quanto ao
loca
l
, os disparos foram em
via pública
, colocando em risco os transeuntes, merece maior reprovabilidade. Insta salientar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública" (HC 536.480/RJ , Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019). Portanto, alavancada pela reprovabilidade, aumento em
02(dois) anos e 03 meses de pena
.

Quanto ao
modo
, o crime foi perpetrado em concurso de pessoas, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. Neste sentido STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (...) 2.
O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar
.(...).
Acrescento, portanto, mais 02 anos e 03 (três) meses de reclusão à pena-base.

Com efeito,
sabe-se que as
circunstâncias
do delito
dizem respeito ao
modus operandi
utilizado para a prática delitiva
e às peculiaridades fáticas que, embora não integrem necessariamente o tipo penal, circundam o cometimento do ilícito no caso concreto.

Na hipótese em apreço, as
circunstâncias
da infração foram negativadas porque o crime doloso contra a vida foi perpetrado em
local público
, colocando em risco a vida de terceiros, bem como em
concurso de agentes
; o que pode ser evidenciado pelas declarações judiciais de
Alefer Moreira dos Santos
e
Alisson Moreira dos Santos
(ID 317103949), segundo os quais, em dado momento, enquanto ainda estavam subjugados e sob a guarda de
DIALES
, o ofendido
David Gilmour Cecílio
conseguiu se desamarrar e correu em direção à rua, local onde acabou sendo alvejado pelos demais envolvidos.

Destarte, evidenciada uma maior gravidade e ousadia no
modus operandi
empregado pelo apelante, não há falar em inidoneidade dos fundamentos empregados para desabonar as circunstâncias do crime; os quais, aliás, coadunam com a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania, veja-se:

“[...] No que tange às circunstâncias do delito, a fundamentação apresentada também foi idônea e proporcional à exasperação da reprimenda básica em mais 1/6, porquanto foram apresentados elementos capazes de transcender o resultado típico, uma vez que o crime ocorreu à luz do dia e
em local de grande movimentação de pessoas
.”
(AgRg no HC n. 708.846/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

“[...] 5.
A fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau para valorar negativamente as circunstâncias do delito foi considerada idônea, destacando-se o concurso de quatro agentes
e o uso de armas de fogo.”
(AREsp n. 2.340.360/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024). Grifei.

Desta feita, não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada para desabonar a vetorial referente às
circunstâncias do crime.

Contudo, razão assiste à i. Defesa no que se refere à pretendida
retificação do
quantum
de exasperação em relação à aludida vetorial
.

Isso porque, ainda que as circunstâncias do crime abranjam vários aspectos, possibilitando a utilização de múltiplos argumentos a fim de atribuir-lhe carga negativa, estes devem ser considerados como
uma única circunstância judicial
, com
um único aumento
, evitando-se, assim, desproporcionalidade na dosagem da reprimenda.

Portanto, preserva-se o desvalor atribuído ao aludido vetor,
o qual passa a refletir o aumento da sanção básica equivalente 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

De outro lado, ao tratar das
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, o MM. Juiz de primeiro grau assim fundamentou suas razões de decidir:

“
[...]
O delito deixou
consequências
. São as mais desastrosas para a sociedade, em especial para o vigoroso e vertiginoso aumento dos crimes violentos,
em especial o narco-homicídio
, sendo público e notório o temor que gera em toda a sociedade, razão pelo qual
exaspero a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.
”

Vê-se, portanto, que ao contrário do que tenta incutir a i. Defesa, o desvalor conferido à aludida vetorial não decorreu de fundamentação genérica e dissociada dos elementos concretos dos autos, mas da constatação de que o crime doloso contra a vida foi perpetrado por membros de facção criminosa, em cumprimento a ordem emanada da alta cúpula do grupo em razão de suspeitas acerca do envolvimento de
David
,
Alefer
e
Alisson
com o “PCC”.

Trata-se de típica atuação de “tribunal do crime”, que afronta diretamente o monopólio estatal da jurisdição penal e consolida a lógica de uma justiça paralela, própria do crime organizado, valendo-se da violência extrema para impor regras, espalhar temor e fortalecer o domínio territorial.

Tais circunstâncias evidenciam que o delito não se limitou aos efeitos naturais do homicídio consumado, mas integrou um contexto mais amplo de fortalecimento da criminalidade organizada, fomentando o incremento da violência letal e agravando o ambiente de insegurança na comunidade local. Esse cenário autoriza a manutenção da exasperação da pena-base pela vetorial das consequências, em razão do dano social que extrapola o resultado ordinário do tipo penal.

Nesse sentido, filio-me ao entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite a valoração negativa das consequências do crime quando evidenciado o impacto estrutural da atuação de facções criminosas sobre a ordem pública e a sensação de segurança da coletividade.

Ilustrativamente:

“(...) Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, para o acusado W, tendo em vista que as atividades criminosas desenvolvidas pelo apelante estimulam o aumento dos índices de violência e criminalidade, não só nos centros urbanos, como também no interior do país, além do que as ações praticadas pelos membros da referida facção causam elevado temor à sociedade, principalmente diante das ações violentas que empregam, a exemplo das brigas entre facções rivais, luta por domínio de áreas e condutas afins, tudo a aumentar a reprovabilidade da conduta, em razão dos resultados que transbordam o tipo penal. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.879.699/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025).

Frise-se, outrossim, que tal proceder não configura
bis in idem
, porquanto a atribuição de carga negativa às consequências do delito firme no aumento da criminalidade violenta e no fortalecimento da atuação de facções, diz respeito aos efeitos concretos do homicídio praticado, e não à simples condição do apelante de integrante de organização criminosa.

A condenação pelo art. 2o, §2o, da Lei 12.850/13 incide sobre a conduta autônoma de integrar, estrutural e permanentemente, a facção criminosa armada, enquanto a exasperação das consequências do homicídio recai sobre o modo como o crime contribuiu, em si, para o incremento da insegurança pública e da violência local. São fundamentos distintos, aplicados a bens jurídicos diversos, não havendo duplicidade na punição.

Eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“(...) “Possibilidade da consideração dos efeitos adversos do confronto bélico entre facções rivais, para valoração das consequências do crime, com uso de homicídios para resolução de disputas, sem que promova bis in idem com a condenação pelo crime de organização criminosa.” (STJ, AgRg no HC n. 795.297/CE) (...)”
(N.U 1000460-51.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024).

Destarte, preserva-se o desabono do vetor referente às
consequências do crime
.

Por fim, também
desmerece acolhimento
o pleito defensivo de alteração do
quantum
de incremento adotado pelo magistrado sentenciante na primeira fase da dosimetria, para cada circunstância judicial desvalorizada.

Isso porque,
observa-se da r. sentença objurgada que
cada um dos vetores octogonais negativados
correspondeu a um incremento na pena-base de
27 (vinte e sete) meses
– ou seja,
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
;
quantum
que equivale, justamente, à fração paradigmática de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o delito de homicídio qualificado.

E ainda que fosse diferente, curial ressaltar que
o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, o que
ocorreu
in casu
, sendo certo, outrossim, que
já se pacificou o entendimento segundo o qual
inexiste direito subjetivo do réu ao emprego de uma ou outra fração de aumento por cada circunstância judicial desabonada
, devendo sempre ser observadas as peculiaridades fáticas
sub judice
, sob pena de ofensa ao livre convencimento motivado do julgador.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].
”
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Destaquei.

Por conseguinte, sendo o fracionário empregado pelo d. Juízo
a quo
razoável e proporcional aos contornos fáticos do caso, não há falar em retificação.

De todo modo, considerando as providências adotadas nesta instância revisora, mantido o desvalor atribuído pelo d. magistrado sentenciante aos vetores judiciais da
CULPABILIDADE
,
CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS
do crime, bem como o
quantum
de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima cominadas para o tipo penal, promovo a exasperação em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para cada vetorial desabonada, encontrando a pena-base do crime de homicídio qualificado em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

1.2.

Da sanção intermediária:

Nesse ponto, conquanto a i. defesa sustente a impossibilidade de se utilizar, na segunda etapa dosimétrica, da qualificadora excedente como se agravante fosse, por vedação expressa do
caput
do art. 61 do Código Penal; maiores digressões são dispensáveis para constatar o
insucesso da pretensão defensiva
.

Isso porque, uma breve leitura do édito condenatório acostado ao
ID 317103951 permite concluir que
os tipos penais derivados referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa do ofendido foram idoneamente quesitados e reconhecidos como pertinentes pelos senhores jurados
; tendo o d. magistrado sentenciante, ao dosar a pena do apelante,
utilizado um destes para qualificar o delito
[recurso que dificultou a defesa da vítima], tendo o outro sido aplicado como agravante do art. 61, inc. II, a, do CP [motivo torpe].

E como é de curial sabença, há muito os Tribunais Superiores vêm autorizando
a migração de qualificadoras excedentes para outras fases da dosimetria da pena, sem que isso configure qualquer ilegalidade, tampouco
bis in idem
.

Nesse diapasão:

“[...] Tese de julgamento: "
1. Havendo mais de uma qualificadora no crime de homicídio, uma deve qualificar o delito e a outra deve ser considerada como agravante genérica na segunda fase da dosimetria
.

2. A valoração da qualificadora remanescente como circunstância judicial é inadequada quando há previsão como agravante genérica."
.”

(REsp n. 2.055.953/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025).

“[...] 6. No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que,
havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.
Precedentes.”
(AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Por outro lado,
comporta acolhimento
a pretendida retificação do
quantum
de exasperação em decorrência da incidência da mencionada agravante.

Na hipótese, ao discorrer acerca da sanção intermediária, assim se manifestou o MM. Juiz sentenciante,
in verbis
:

“[...]
b)

Segunda fase (atenuantes e agravantes):

O Conselho de Sentença reconheceu mais de uma qualificadora – motivo torpe, com isso desloco para agravar o delito, conforme precedente (AgRg no HC 799939 - SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).
Agravo

a pena pelo
motivo torpe
(art. 61, II, ‘a’, do CP)

em 04 anos pela preponderância em relação das demais agravantes
. A preponderância da referida agravante está prevista no art. 67, do CP “Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

Fixo a pena intermediária em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão.
”

Deveras, mostra-se desproporcional o incremento operado pela d. autoridade judiciária, notadamente porque há muito o c. Tribunal da Cidadania consolidou o entendimento no sentido de que
“Na ausência de previsão legal específica
, a fração que via de regra deve ser aplicada por cada agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria é de 1/6
, o que conduz ao patamar de 1/3 no caso de presença de duas delas, não podendo ser aplicado o montante de uma sobre a outra dentro da mesma etapa
” (AgRg no HC n. 887.043/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Em sendo assim, sem maiores delongas, de rigor a readequação da fração de aumento à conta da circunstância agravante reconhecida na r. sentença para 1/6 (um sexto).

Via de consequência, partindo da novel sanção basilar estabelecida por esta Corte Revisora em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, encontro a
pena intermediária
em
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

1.3.

Da terceira etapa dosimétrica:

Por fim, a i. Defesa requer a aplicação da fração máxima redutora em razão da participação de menor importância – qual seja, 1/3 (um terço), ao argumento de que o próprio Ministério Público se manifestou favoravelmente à incidência da referida causa de diminuição, visto que as vítimas sobreviventes
Alisson
e
Alefer
declararam que o apelante permaneceu na residência palco da tortura durante toda a empreitada criminosa, não tendo participado da perseguição ao ofendido
David
, tampouco sido o responsável por alvejá-lo.

Não se descura que o Conselho de Sentença reconheceu que a atuação de
DIALES
foi
menos relevante em comparação à dos demais envolvidos
. Todavia, o conjunto probatório revela que sua participação, embora não central,
não pode ser considerada irrelevante ou meramente acessória
, a ponto de justificar a aplicação da fração mais benéfica da causa de diminuição prevista no § 1.o do art. 29 do Código Penal.

Isso porque, apesar do ora apelante não ter sido o executor direto do dos disparos de arma de fogo que culminaram na morte do ofendido
David
, sua atuação foi relevante na consecução do ilícito, uma vez que, para além de integrar a organização criminosa,
exercia função de comando na estrutura da facção
, atuando como “disciplina”; o que restou evidenciado pelas declarações judicializadas das vítimas sobreviventes
Alefer
e
Alisson
(
D 317103949
), segundo os quais era
DIALES
quem tinha “voz ativa” entre os envolvidos, quem efetivamente “dava as ordens”, sendo responsável por manter os ofendidos subjugados durante toda a empreitada criminosa.

Sobre a matéria, colaciona-se o seguinte julgado do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
:

“(...) A conduta do acusado, embora de menor importância quando comparada a dos demais, não pode ser considerada tão ínfima que mereça a redução máxima da fração. (...)”
(TJ-MG - APR: 00049758220218130231 Ribeirão das Neves, Relator.: Des .(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento: 29/08/2023, 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/09/2023)

Dessa forma, a fração de 1/4 (um quarto) aplicada na sentença mostra-se adequada e proporcional à extensão da participação do apelante. A adoção da fração máxima de 1/3 (um terço), tal como pretendido pela Defesa, está reservada às hipóteses em que o agente atue de forma residual, episódica ou desempenhe papel de pouca ou nenhuma relevância para o resultado final, o que, claramente, não se verifica na hipótese dos autos.

À vista das providências adotadas nos tópicos anteriores, partindo da sanção intermediária ora estabelecida em
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantida a incidência da participação de menor importância no patamar de 1⁄4 (um quarto), encontro a pena
FINAL
do crime de
homicídio qualificado
em
16 (dezesseis) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
; a qual torno
DEFINITIVA
à míngua de outras causas de aumento e/ou diminuição.

2.

Do crime de organização criminosa:

2.1.

Da sanção basilar:

Especificamente em relação ao crime do art. 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/13, é vindicada, na primeira fase dosimétrica, a exclusão da carga negativa atribuída à vetorial referente à
CULPABILIDADE
, ao argumento de que a fundamentação empregada é genérica, tendo o MM. Juiz-Presidente se limitado a mencionar que
DIALES
integra facção criminosa para exasperar a pena-base, o que, segundo a i. Defesa, é elemento constitutivo do tipo penal, não evidenciando censurabilidade exacerbada.

Acaso rechaçada tal pretensão, requer seja empregada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada vetorial desabonada.

Do computo dos autos, todavia, extrai-se que
razão não assiste à Defesa
, sob nenhum dos aspectos.

Na hipótese, ao discorrer acerca da sanção básica do delito de organização criminosa, assim se manifestou o d. magistrado
a quo
,
in verbis
:

“[...]
A culpabilidade consiste no grau de reprovação da conduta do acusado, neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior reprovação, vez que se trata de integrante de organização de elevado grau de periculosidade e violência, conhecida em âmbitos nacional e internacional, inclusive, com possibilidade de que seja categorizada como grupo terrorista, atuando o acusado em papel relevante na hierarquia
.
Exaspero a pena em 01 (um) ano e 5 dias-multa
.

O réu não possui
maus antecedentes.
Não consta nenhuma anotação que possa ser considerada como maus antecedentes, vez que a Súmula 444/STJ proíbe o uso de ações penais e inquéritos policiais em curso para aumentar a pena-base.

Quanto ao elemento
conduta social
e
personalidade
, nada de concreto foi apurado.

Quanto aos
motivos
nada foi apurado.

No que tange às
circunstâncias do crime
, o modus operandi é normal

ao tipo.

O delito deixou
consequências
, normais ao tipo.

A
vítima
é a sociedade e nada contribuiu para o crime.

Desta forma, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos; e 15 dias-multa.
”

Com efeito, a valoração negativa atribuída pelo juízo
a quo
à
culpabilidade
do agente deve ser
mantida
, pois, como bem pontuado na r. sentença, o dolo de meramente integrar organização criminosa restou extrapolado
in casu
, já que
DIALES
e seus comparsas se agremiaram de maneira
sofisticada
e
complexa ao “Comando Vermelho”, uma das duas facções criminosas mais violentas e estruturalmente ordenadas do país
, dotada de
elevado poder financeiro
e
bélico
e responsável não só pelo
controle de um contingente imensurável de pessoas dentro e fora do sistema prisional,
mas também pela prática de diversos
crimes extremamente graves e hediondos
.

Tal elemento subjetivo desborda do grau de censurabilidade ínsito ao tipo penal em abstrato, conforme se extrai dos seguintes precedentes do c.
STJ
:

“3. No caso,
o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, e que pratica uma diversidade de crimes,

inclusive hediondos e violentos (Comando Vermelho), desborda do tipo penal
”
. (AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020).

“
A culpabilidade do paciente foi negativada porque ele estava associado ao Comando Vermelho, uma facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que denota maior reprovabilidade à sua conduta. Não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na exasperação da basilar a esse título
e, inclusive, no patamar de aumento operado, na fração de 1/6”
. (AgRg no HC n. 652.903/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 30/3/2021, DJe de 8/4/2021).

“
3. Quanto ao crime de integrar organização criminosa, as instâncias de origem, considerando as circunstâncias desfavoráveis no tocante à culpabilidade
, ao motivo e às consequências, fixaram a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão.
Considerou-se negativo o vetor da culpabilidade por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o ‘Comando Vermelho’
. Resta,
portanto, evidente o maior grau de censura da conduta do paciente, o que permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade
”
. (AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023).

“3. No caso,
o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves
(PCC)
se mostra idôneo para desvalorar a culpabilidade e para justificar o incremento da pena.
Precedentes”
. (AgRg no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Entretanto, ainda que correta a valoração negativa da
culpabilidade
, porquanto o d. juízo singular atentou-se para a utilização de dados concretos e correlatos às especificidades do caso concreto quanto ao crime de organização criminosa; a majoração da pena em 01 (um) ano — correspondente a uma fração de 1/3 (um terço) sobre o mínimo legal —
revela-se desproporcional
.

É certo que
a fixação da pena basilar se insere no âmbito da discricionariedade do julgador
, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado à reprovação e prevenção do delito,
ex vi STJ, AgRg no HC 980.061/PI; AgRg no REsp 2.112.837/SP
.

Tanto é assim que vigora no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento no sentido de que
“[...] a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça [...]
” (STJ – AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Todavia, diante do silêncio do legislador, o c. Tribunal da Cidadania passou a reconhecer como critérios orientadores para a individualização da pena-base as frações de
1/6 (um sexto)
sobre o valor da pena mínima cominada OU de
1/8 (um oitavo)
a incidir sobre o intervalo entre as reprimendas abstratamente previstas para o delito. Ressalva-se, contudo, a
possibilidade
de aplicação de fração superior,
desde que acompanhada de fundamentação idônea
, concreta e suficiente, apta a justificar a excepcionalidade do aumento adotado,
ex vi STJ – AgRg no HC n.o 940.553/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025
.

No entanto, não é essa a hipótese dos autos, porquanto a fração de 1/3 (um terço) acrescida à pena-base do crime de organização criminosa, a partir da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (culpabilidade), ultrapassa sensivelmente os parâmetros de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) usualmente reconhecidos pela jurisprudência como proporcionais,
sem que haja fundamentação concreta e individualizada
a justificar tal exasperação.

Assim, impõe-se a correção da referida fração para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, ficando a pena-base reajustada para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
e pagamento de 11 (onze) dias-multa, a fim de adequá-la aos limites da razoabilidade e aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência consolidada.

2.2.

Da terceira fase dosimétrica:

É vindicada, ainda, a aplicação da fração mínima de aumento em decorrência do emprego de arma de fogo, previsto no § 2o do art. 2o, da Lei n.o 12.850/13.

O pleito, contudo, está fadado ao insucesso.

Extrai-se da r. sentença objurgada que ao concluir pelo incremento da sanção intermediária em 1⁄2 (metade) à vista da incidência da aludida causa de aumento, o MM. Juiz
a quo
assim justificou suas razões de decidir:

“[...]
c) Terceira fase (causas de aumento ou diminuição):

§ 2o. As penas aumentam-se até a metade se a organização criminosa for armada.

O aumento deve ser de metade, vez que a organização possui armamento próprio e o disponibiliza aos seus integrantes ou até mesmo a terceiros a ela ligados, para cometerem crimes graves, como tráfico de drogas, roubo a mão armada e homicídios praticados com requintes de crueldade, como é o caso dos autos (na forma tentada) (neste sentido: REsp n. 1.991.015/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa
.”

E, com efeito, entendo que agiu com acerto o d. Juiz-Presidente.

No caso concreto, o envolvimento de
DIALES
se relacionava à facção criminosa “Comando Vermelho”, amplamente conhecida no cenário nacional e regional, sendo notório o uso de armamento bélico pesado por seus integrantes.

Ademais, a r. sentença expõe a disponibilização desses armamentos para a prática de crimes hediondos, tais como tortura e homicídio, o que evidencia o elevado grau de periculosidade da conduta e justifica, de forma proporcional e fundamentada, a aplicação da fração mais gravosa de aumento da pena.

Assim, tratando-se de resposta penal adequada frente à criminalidade organizada, não constato justificativa para aplicação de fração diversa.

Frente às retificações ora operadas, a pena
FINAL
e
DEFINITIVA
do crime de
organização criminosa
fica reajustada em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

3.

Do crime de tráfico de drogas
:

3.1.

Da pena-base:

Em relação ao delito de tráfico de drogas, o primeiro estandarte defensivo consiste no pretendido afastamento da carga negativa atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, firme na assertiva de que a quantidade de droga encontrada (22 porções de maconha, totalizando 4kg) não justifica o incremento da sanção basilar, tampouco extrapola as circunstâncias inerentes ao tipo penal.

In casu
, o desabono do aludido vetor decorreu dos seguintes argumentos,
verbis
:

“[...] No que tange às
circunstâncias do crime
, verifica-se
quantidade excessiva de drogas apreendidas
, justificando o incremento da pena em
01(ano e 03(três) meses 500(quinhentos) dias-multa.

[...] Desta forma, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa.
”
(Grifei).

Acerca da temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao magistrado o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, conclui-se ter sido comprovada a apreensão de
4kg (quatro quilos) de MACONHA
em poder do ora apelante, sendo igualmente certo que a futura comercialização de tal quantidade do aludido entorpecente revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem por esse ângulo que
“
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Portanto, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, uma vez que se encontra justificada pela
natureza e pela quantidade do narcótico apreendido,
circunstância que subsiste como fundamentação legítima para a valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

Preservo
, pois,
o desvalor atribuído às circunstâncias
do crime.

Quanto ao montante de incremento, é cediço que a legislação penal
não estabelece critério objetivo
para a fixação da pena-base, conferindo ao julgador margem de discricionariedade, desde que atendidos os princípios constitucionais, especialmente os da proporcionalidade, individualização da pena e isonomia.

Não obstante, com o escopo de evitar disparidades e prestigiar a uniformização jurisprudencial, os tribunais vêm admitindo, de modo geral, três critérios distintos para a majoração da pena-base: (i) acréscimo de
1/8 sobre o intervalo
entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal; (ii) aplicação de
1/6 sobre o mínimo legal
; ou (iii) fixação da reprimenda sem adoção de critério matemático específico, desde que devidamente fundamentada. (STJ, AgRg no REsp 1.921.673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

No caso dos autos, embora o MM. Juiz-Presidente tenha exasperado a sanção basilar em
1 (um) ano e 3 (três) meses
, utilizando um dos critérios admitidos – a fração de 1/8 sobre o intervalo abstrato de apenamento –, entendo que o
quantum
de aumento mostrou-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto.

Desse modo, acolho a pretensão defensiva, para aplicar o critério de
1/6 sobre a pena mínima abstratamente prevista
para o crime de tráfico de drogas, em conformidade com o entendimento consolidado nesta Corte -
ex vi
, ApCrim n.o 1006829-85.2020.8.11.0037, 3a Câmara Criminal, trânsito em julgado em 02/07/2025.

Via de consequência, fica a pena-base do crime de tráfico de drogas reajustada para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, e uma vez mantida a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/06, fica a sanção
FINAL
e
DEFINITIVA
pelo delito de tráfico de drogas reajustada para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, mantido o valor unitário no mínimo legal.

3.2.

Da pena de multa:

Inicialmente, cumpre esclarecer que a fixação da pena de multa decorre de imposição legal expressa, constituindo efeito automático da condenação. Trata-se, portanto, de norma de natureza cogente, não se configurando como faculdade do magistrado. Sua inobservância implicaria afronta ao princípio da legalidade penal.

Ademais, conforme o
método bifásico
, a dosimetria da pena de multa deve observar dois momentos: (i) na primeira fase, define-se a quantidade de dias-multa, a qual deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade; (ii) na segunda fase, estabelece-se o valor unitário de cada dia-multa, considerando-se a capacidade econômica do apenado.

No presente caso, verifica-se que ambas as etapas foram devidamente observadas. A
quantidade de dias-multa foi fixada em proporção à pena privativa de liberdade aplicada
, e o valor unitário foi estabelecido no
patamar mínimo legal
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Referida metodologia encontra respaldo no
Enunciado Orientativo n.o 33
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Friso, oportunamente, não passar despercebida a ocorrência de erro material no cálculo dos dias-multa pelo MM. Juiz-Presidente, o qual, nada obstante tenha promovido o incremento de 1/6 (um sexto) decorrente da incidência da causa especial de aumento na terceira etapa dosimétrica; não o fez na primeira fase da dosimetria, em decorrência da negativação das circunstâncias do crime.

Todavia, considerando tratar-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho o raciocínio adotado em primeira instância e exaspero a pena de multa tão somente na terceira fase da dosimetria, resultando no
quantum
final de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
(vide HC n. 550.505/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 12/2/2020).

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação criminal interposta por
DIALES OEGOS DE CASTRO DOS SANTOS
na ação penal n. 1026913-44.2022.8.11.0003, para:

a)
No crime de Homicídio Qualificado:
Redimensionar a pena-base e readequar a fração de aumento referente à agravante do motivo torpe para 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva deste delito em
16 (dezesseis) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
;

b)
No crime de Organização Criminosa:
Reduzir a fração de exasperação da pena-base para 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
;

c)
No crime de Tráfico de Drogas:
Alterar o critério de aumento da pena-base para a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, fixando a pena definitiva em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa
.

Considerando a ausência de impugnação da Defesa quanto aos três crimes de tortura imputados ao apelante, ratifico as reprimendas impostas em primeira instância, totalizando
6 (seis) anos de reclusão
- sendo 2 anos para cada delito.

Em razão do
concurso material
de crimes (art. 69 do Código Penal), as
penas somadas
de todos os crimes (homicídio qualificado, integração à organização criminosa, tortura e tráfico de drogas), totalizam
34 (trinta e quatro) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, mais o pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

No mais, fica mantido o regime fechado para início da expiação da pena e o valor unitário do dia-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como os demais termos da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026